Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745628-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LTDA - EPP RECORRIDOS: RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA., AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA FIANALISTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS COLIGADOS. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. O juízo, destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas que se pretende produzir sequer teriam aptidão para influir eficazmente na convicção do juiz, nos termos da parte final do art. 369, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. De acordo com a teoria finalista, ou subjetiva, a proteção conferida pelo art. 2o do CDC pode estender-se às pessoas jurídicas, desde que estas adquiram ou utilizem produto ou serviço como destinatária final, como ocorre na espécie. 3. Mostra-se incabível ao fornecedor furtar-se à responsabilidade alegando as excludentes do nexo de causalidade, de caso fortuito ou força maior (art. 14, § 3o, do CDC), em face de dificuldades resultantes da pandemia COVID-19, tendo em vista que não cabe ao consumidor assumir os riscos inerentes à atividade empresarial do fornecedor. A impossibilidade de entrega do produto adquirido dá ensejo à rescisão do contrato de compra e venda e ao retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das quantias pagas, conforme dispõe o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor e art. 475, CC (diálogo das fontes). 4. Quanto aos juros de mora, diante do inadimplemento da apelante-ré, a sentença estabeleceu, corretamente, a incidência de 1% ao mês, a partir da citação, para os valores adimplidos até a citação e juros de mora desde o pagamento, se este ocorreu após a citação, mormente quando se verifica que tais parâmetros atendem ao disposto no art. 395 e 405, do CC. 5. Ante a inexistência de negócios jurídicos coligados, descabe a pretendida rescisão do contrato de financiamento, pactuado de forma independente com a instituição financeira ré. 6. Recursos de ambas as partes conhecidos e não providos. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 369, 373, inciso I e 385, todos do mesmo diploma legal, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova oral oportunamente requerida; c) artigos 3o, 7o, parágrafo único, 18, caput, e 34, todos da Lei 8.078/1990, e 341 do CPC, afirmando que deveria ter sido rescindido também o contrato de financiamento firmado com a segunda recorrida, com a imediata suspensão das cobranças das prestações vincendas e a restituição dos valores já quitados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigos 3o, 7o, parágrafo único, 18, caput, e 34, todos da Lei 8.078/1990, e 341 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, 369, 373, inciso I e 385, todos do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a análise do aludido cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030